Tribunal: CARF
Processo: 11330.001198/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001198/2007-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.543 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 534/539, interposto contra decisão da DRJ
no Rio de Janeiro I/RJ de fls. 508/516, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, referentes à parte da empresa, adicional para o SAT,
segurados empregados e terceiros, incidentes sobre a remuneração de empregados a serviço da
RECORRENTE, mediante contrato de cessão de mão-de-obra com empresa prestadora de
serviço, conforme descrito na NFLD no 32.593.610-2, de fl. 02, lavrado em 01/05/1997, referente
ao período de 05/1996 a 12/1996, com ciência da RECORRENTE em 04/06/1997, conforme AR
de fl. 26.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 17.605,67, já inclusos multa e juros de mora.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001198/2007-16
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001198/2007-16

De acordo com o relatório fiscal (fls. 15/17), nos termos do art. 31 da Lei no
8.212/91, a RECORRENTE é responsável solidária em razão da contrato de prestação de serviço
mediante cessão de mão de obra firmado com a M.M INSTALAÇÕES DE POSTOS DE GAS.
LTDA. C.G.C. : 36.901.585/0001-68, tendo em vista que a RECORRENTE não comprovou o
recolhimento das contribuições previdenciárias pela empresa contratada, incidentes sobre a
remuneração incluída em notas fiscais de serviço e ou faturas correspondentes aos serviços
executados, nos termos da legislação pertinente.
Assim, a fiscalização procedeu ao levantamento do débito em nome da tomadora,
atribuindo-lhe a responsabilidade solidária por aquelas contribuições.
Além do mais, informa a fiscalização que realizou o procedimento de aferição
indireta, disposta no art. 33 da Lei 8212/91 e no art. 54 do Dec. 612/92, pelo fato de não dispor
do montante das remunerações incluídas nas notas fiscais de serviço e ou faturas, relativas aos
serviços executados. Assim, para apuração do salário-de-contribuição, foram usados os
percentuais estabelecidos no subitem 7.2 da OS/INSS/DAF n 083/93, sobre o valor das notas
fiscais de serviço/fatura, discriminados na cópia do Subsídio Fiscal anexados ao relatório fiscal
(fls. 18 e 20), que também informa o código do Tipo de Despesa em que foram lançadas as NFS,
na Contabilidade.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação, de fls. 25/47, em 17/07/1997,
alegando, em síntese, o que segue:
 Cerceamento ao direito de defesa, por ter que apresentar 107 defesas no
mesmo prazo de 15 dias, requerendo a apensação das 107 NFLD’s para a
formação de um só processo administrativo;
 Confirma a utilização de mão-de-obra terceirizada e vai de encontro ao
entendimento de responsabilidade solidária para o seu enquadramento
como passivo solidário;
 Vai de encontro à base legal do lançamento e alega que a fiscalização foi
arbitrária e abusiva;
 Alega que cabe à empresa prestadora o recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento dos empregados que prestam
serviço na tomadora;
 Alega que o tomador do serviço responde com o executor por débito, se,
naturalmente, o mesmo existir, e, que a prestadora do serviço em análise
se encontra rigorosamente em dia com suas obrigações sociais;
 Alega que a fiscalização do INSS não se importou em apurar se houve
recolhimento previdenciário pelo principal pagador, ocasionando bis in
Idem.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001198/2007-16

Da Decisão do INSS
Quando da apreciação do caso, o INSS, às fls. 98/102, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 251):
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO DE DÉBITO
A Supervisora de Equipe Fiscal no uso das atribuições que lhe confere o art. 2o da
Portaria/MPAS/GM no.3.379, de 20.06.96, que altera o regimento Interno do Instituto
Nacional do Seguro Social, aprovado pela Portaria MPS/GM no. 458, de 24.09.92;
Considerando que a empresa contestou o débito lançado pela fiscalização;
Considerando que os elementos aduzidos na defesa não foram suficientes para alterar o
procedimento fiscal;
Considerando o relatório da análise.
RESOLVE:
a) Julgar PROCEDENTE o lançamento de débito;
b) Notificar a empresa, remetendo-lhe cópia desta decisão e do relatório da análise.
Ademais, às fls. 109/113 a RECORRENTE apresenta pedido de parcelamento
solicitado pela prestadora de serviços, referentes aos períodos de 05/1995 a 10/1996; 03/2000 a
03/2000; 05/2003 a 05/2004, sendo que apenas o primeiro contém competências incluídas nesta
NFLD n° 32.593.610-2.

Do Recurso, contrarrazões do INSS e voto do MPAS
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 16/01/1998,
conforme recibo da entrega da decisão-notificação, à fl. 255, apresentou o recurso voluntário de
fls. 256/281 em 06/02/1998.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Assim, o processo foi encaminhado à Divisão de Cobrança do RJ para a
apresentação de contrarrazões, apresentada às fls. 284/285, alegando o perfeito enquadramento
legal da RECORRENTE como responsável solidária, bem como o que segue abaixo sintetizado:
- que o débito foi apurado de acordo com os dispositivos da legislação previdenciária.
- que a fiscal notificante observou estritamente as normas e legislação vigentes,
aplicando os valores brutos das Notas Fiscais de Serviço/Faturas o percentual mínimo
de 40%, previsto na OS/INSS/DAF n° 83/93, por se tratar de prestação de serviço de
limpeza.
- que o tomador da mão-de-obra (coobrigado solidário nos termos do art. 31 da Lei
8.212/91) não pode se esquivar do lançamento apresentando como defesa benefício de
ordem, nada impede que apenas o tomador seja notificado.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001198/2007-16

- que a defendente não anexou sequer um documento preenchido de acordo com a
legislação vigente comprovando o aludido;
- que os recolhimentos apresentados pela prestadora de serviço não puderam ser
considerados, porque as guias não estavam vinculadas à Tomadora, além de
apresentarem Salário-de-Contribuição menor do que o devido.
- que quando a fiscalização comprovar, no exame da escrituração contábil e de outros
elementos, que a empresa não registra o movimento real da mão-de-obra utilizada, do
faturamento e do lucro, o salário-de-contribuição será apurado com base no valor bruto
da nota fiscal/Fatura ou recibo, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
- que nenhum fato novo foi exibido pela interessada que ensejasse a modificação do
nosso entendimento sobre o assunto, corroboramos com o pronunciamento da
fiscalização às folhas 189/190.
Em análise ao presente processo, a MPAS – Conselho de Recursos da Previdência
Social, às fls. 287/293, julgou procedente o lançamento, conforme ementa abaixo:
EMENTA
Débito Previdenciário-Custeio-Responsabilidade Solidária sobre serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra. Impossibilidade da elisão do instituto da
responsabilidade solidária com base em GRPS's genéricas. Inteligência do artigo 31 da
Lei 8.212/91 e Leis n's. 9.032/95 e 9.129/95.
Recurso Conhecido e Improvido.
Desta forma, em razão do não pagamento pela RECORRENTE no prazo, o débito
foi encaminhado para inscrição em dívida ativa (fls. 301/332).

Mandado de Segurança e Retorno dos Autos para Julgamento
O RECORRENTE impetrou mandado de segurança no 98.0031717-1 com o
objetivo de obter certidão negativa de débito e a decretação de ilegalidade das inscrições das
dívidas inscritas, sustentando que as contribuições previdenciárias foram devidamente recolhidas
pelos devedores diretos. Conforme informação prestada pela Procuradoria Geral Federal às fls.
340/341, o RECORRENTE obteve decisão judicial para anular os processos administrativos a
partir da autuação.
Julgando o recurso de apelação, a Quinta Turma do Egrégio Tribunal Federal de
Recursos decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao recurso, concedendo o
mandado de segurança, para anular os processos administrativos a partir das autuações,
entendendo que o desenvolvimento do processo não seguiu os trâmites legais previstos
no art. 50, incisos LIV e LV da Constituição Federal, devendo a Autarquia verificar se
efetivamente houve o aludido pagamento. Acórdão com trânsito em julgado em
16.03.2005 e baixa definitiva em 21.03.2005.
Tento em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social, com a consequente transferência dos processos administrativo fiscais para a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda pela diligência realizada e defesa apresentada pela
RECORRENTE, trago trecho do resumo elaborado pela DRJ do Rio de Janeiro I/RJ, ante sua a
clareza e precisão didática para compor parte do presente relatório:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001198/2007-16

3. O presente lançamento refere-se a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
NFLD DEBCAD no 32.593.610-2, que, tendo em vista a extinção da Secretaria da
Receita Previdenciária do Ministério da Previdência Social e a consequente
transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme artigo 4o da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, recebeu nova
numeração, passando a consubstanciar o processo de no 11330.001179/2007-16.
4. Para o crédito em referência houve a emissão de Decisão Notificação De Procedência
do Lançamento de Débito (fls. 161). A empresa entrou com recurso contra a decisão
(fls. 165/187). Foi proferido o Acórdão negando provimento ao recurso (fls. 194/200).
Posteriormente o processo foi encaminhado à procuradoria para inscrição da dívida (fls.
207).
5. Em 25/06/2001, à fls. 241, consta despacho da Gerência de Cobrança de Grandes
Devedores/RJ da Procuradoria da Previdência Social informando: crédito com
exigibilidade suspensa por força de liminar em Mandado de Segurança no 98.00317171,
concedida em 15.12.1998 e que não obstante sentença julgando extinto o processo sem
julgamento do mérito em 24.06.1999 foi impetrado outro Mandado de Segurança sob o
no 99.02.297366, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto no
mandado de segurança originário, revigorando a liminar antes concedida. Informa ainda
que naquela data encontravam-se ambos conclusos para sentença.
6. À fls.242/244, consta cópia de e-mail emitido pela Procuradora Federal Dra.
Alexandra da Silva informando ao chefe do setor que recebeu do CRPS os créditos
relacionados da empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda para que seja cumprido o
acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos
autos do Mandado de Segurança no 98.00317171, que anulou os processos
administrativos a partir das autuações, para que a Autarquia verifique se efetivamente
foram realizados os pagamentos pelas prestadoras de serviço. Informa ainda da
impossibilidade de retornar os créditos à fase administrativa.
7. Assim, a fim de dar cumprimento à decisão judicial, foi emitida a Resolução
DRJ/RJO I de no 204 fls.301/302, com envio dos autos ao Serviço de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal Previdenciária Rio de Janeiro Sul, a fim de que fosse
verificado se houve o recolhimento das contribuições previdenciárias relativas às notas
fiscais de serviço incluídas no presente lançamento.
8. A Auditora Fiscal, em atendimento à diligência solicitada, informa (fls. 322/323) que,
pela análise das informações constantes dos sistemas informatizados, verifica-se que Na
empresa MM INSTALADORA DE POSTOS DE GASOLINA LTDA. — CNPJ n°
36.901.585/000168, não há ação de fiscalização cadastrada, relativamente a qualquer
período, incluindo-se o período de 05/96 a 12/96, de acordo com as informações
constantes no CNAF, as fls. 314. Verifica-se, ainda, que constam informações quanto à
adesão a algum tipo de parcelamento, conforme telas anexadas as fls. 317 a 321,
referentes aos períodos de 05/1995 a 10/1996; 03/2000 a 03/2000; 05/2003 a 05/2004,
sendo que apenas o primeiro parcelamento contém competências incluídas nesta a
NFLD n° 32.593.6102.
9. Cópia da Informação Fiscal foi encaminhada à empresa MM INSTALADORA DE
POSTOS DE GASOLINA LTDA (AR fls. 328), mas retornou ao remetente por não ter
sido localizada (mudou-se).
10. A empresa Esso Brasileira de Petróleo Ltda foi cientificada da Resolução e da
Informação Fiscal, conforme comprovantes de fls 341.
11. A prestadora de serviços MM Instalador de Postos de Gasolina Ltda foi cientificada
dos atos processuais através de Edital no 15 de 09 de junho de 2011, publicado no
Diário Oficial de 13/06/2011, fls 343, contudo, não se manifestou.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001198/2007-16

Nova Manifestação da ESSO (atualmente denominada Cosan Combustíveis e
Lubrificantes S/A)
12. A tomadora de serviços se manifesta de fls. 329/334, alegando, em apertada síntese:
12.1 Reforça a urgência em dar cumprimento a decisão definitiva da 5a Turma do
Tribunal Regional Federal da 2a região, ao julgar o Mandado de Segurança no
1999.02.01.0527889, que determinou que a Autoridade Fiscal deveria verificar se as
prestadoras realizaram o recolhimento das cotas previdenciária, de modo a evitar o
recebimento em duplicidade.
12.2. Conforme decisão do mandado de segurança a Administração devia proceder à
verificação da ocorrência do efetivo pagamento do tributo previdenciário por parte da
prestadora dos serviços, de modo que pudesse a requerente exercer na plenitude o seu
direito de defesa. E para tanto tem que necessariamente se dar conhecimento do
resultado dessa verificação à requerente.
12.3. “No caso concreto, é inviável estabelecer qualquer liame com a requerente através
de simples remissão aos dados do estabelecimento, ao CNAF, a Conta-Corrente ou ao
Sistema de Cobranças, sendo certo que essas ferramentas jamais suprirão a falta de
fiscalização. Afinal, sua utilização não só desrespeita o comando judicial, como também
se vale de dados incompletos.”
12.4. Portanto, não basta verificação pelo sistema de informática, pois ela não esgota e
nem substitui a necessidade de verificação direta na prestadora dos serviços, real
contribuinte. Para se atribuir responsabilidade A tomadora dos serviços, insista-se, é
fundamental apuração direta junto a prestadora, possibilitando inclusive a apresentação
de defesa por parte do real devedor, a fim de evitar constrição indiscriminada, a todos
para quem trabalhou.
12.5. Neste sentido a decisão definitiva do IRE da 2 a Região e a legislação aplicável,
Dai esperar a requerente que sejam observadas as condições impostas para a sua
responsabilização, dentre as quais a fiscalização direta da prestadora e serviços.
12.6. Diante do exposto, requer que essa (i) Administração proceda à aferição direta
junto à prestadora dos serviços, real contribuinte, sobre a efetivação do pagamento das
cotas previdenciárias relacionadas às notas fiscais objeto do presente processo; e (ii)
posteriormente, requer seja concedido prazo de 30 dias para apresentação de
manifestação/defesa, especialmente na hipótese de prosseguimento desse processo
administrativo, caso haja algum óbice ao imediato cancelamento da NFLD lavrada.
12.7. Requer que toda e qualquer comunicação de ato processual seja encaminhada a
ESSO Brasileira de Petróleo Ltda, no endereço citado às fls. 334.
13. Os autos foram encaminhados a esta Delegacia de Julgamento em 28.09.2011.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro I/RJ, julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fl. 508/516):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/1996
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO
RESPONSABILIDADE
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CESSÃO
DE
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2201-000.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001198/2007-16

MÃODEOBRA PRESTADORA DE SERVIÇOS INCLUSÃO EM PARCELAMENTO
DE PARTE DO PERÍODO
Comprovada a inclusão em parcelamento de parte do período, na empresa contratada,
torna-se incabível o lançamento por solidariedade na empresa contratante, no período
abrangido pelo parcelamento.
CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS
De acordo com o Parecer CJ/MPAS N.o 1.710/99, não existe responsabilidade solidária
na cobrança de contribuições para terceiros para nenhuma empresa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Entendeu a DRJ pela exclusão das competências de 05/1996 a 10/1996 tendo em
vista que houve recolhimento constante da conta corrente da prestadora de serviço, em razão de
tais competências ser objeto do parcelamento 55.698.950-3 (referente ao débito 32.546.774-9) e
ser compatível com a RAIS existente do sistema da RFB.
Também entendeu a DRJ pela exclusão das contribuições para terceiro, tendo em
vista o entendimento de que não existe responsabilidade solidária na cobrança de tais exações
para nenhuma empresa, com base no Parecer MPAS/CJ no 1.710, de 07/04/1999.
Por outro lado, a DRJ entendeu por manter o débito referente às competências de
11/1996 e 12/1996, tendo em vista que essas não foram incluídas em parcelamento e o
recolhimento constante da conta corrente não é compatível com a RAIS existente do sistema da
RFB.
Assim, o crédito ficou retificado da seguinte forma:

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 13/07/2012,
conforme AR de fl. 526, apresentou o recurso voluntário de fls. 534/539 em 10/08/2012,
enquanto o contribuinte MM. INSTALAÇÕES DE POSTO DE GAS LTDA. foi cientificado por
edital, à fl. 576, em 14/11/2012, mas não apresentou recurso.
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2201-000.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001198/2007-16

Em suas razões, alega que comprovou que houve recolhimento da prestadora de
serviços nos meses de novembro e dezembro de 1996, através nas GRPS acostadas em fase
impugnatória.
Destarte, alega que, diante da evidência documental, não pode prosperar ressalva
de Autoridade Fiscal de que as citadas guias não podem ser consideradas por não terem sido
localizadas no sistema de informática.
Assim, relata que não há como afastar que o pagamento efetuado se referia
especificamente à prestação de serviço à requerente, ainda mais considerando as guias GRPS
apresentadas pela requerente no processo em meados de 1997.
Caso não seja entendido o acima disposto, requer que seja verificada também a
prestadora, possibilitando inclusive a apresentação de defesa por parte do real devedor e de
forma a ser evitado o recebimento em duplicidade pelo fisco.
Reitera ainda que na decisão judicial do Mandado de Segurança, já havia
destacado que a verificação impediria o recebimento em duplicidade pelo INSS, que em razão de
uma cobrança indiscriminada, poderia receber, pelo mesmo fato gerador tanto da prestadora de
serviços quanto da tomadora.
Então, requer que seja realizada aferição direta, perante a real contribuinte —
consubstanciada na efetiva pesquisa dos controles de pagamento de guarda da empresa
prestadora de serviço, com a lavratura das NFLD contra esta, em se constatando alguma
irregularidade.
Alega que a prestadora de serviços é a responsável pelo pagamento da
contribuição, obrigação que só haveria de ser transferida ao tomador, insista-se, quando apurada
e certificada a efetiva existência de débito e, ainda assim, na exata medida em que lhe aproveita
nos termos dos serviços prestados pela contratada. Ademais, relata que não pode apenas a
tomadora ser objeto de fiscalização e cobrança do Fisco, se a real contribuinte e eventual
devedora é a prestadora de serviços.
Argumenta que a solidariedade prevista na lei somente poderia ocorrer quando a
cessão de mão-de-obra resultar em subordinação jurídica com a tomadora dos serviços, nunca na
hipótese de mera prestação de serviços.
Por fim, requer que seja verificado se eventual dívida existente já não é objeto de
cobrança do Fisco junto à própria prestadora de serviços, pois o mesmo débito fiscal pode estar
sendo cobrado em duplicidade.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2201-000.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001198/2007-16

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
De início, quanto ao pedido para que as intimações fossem realizadas em nome do
patrono da contribuinte, esclareço que não merece prosperar tal pleito no processo administrativo
fiscal, em que as intimações são dirigidas exclusivamente aos contribuintes parte no processo.
Neste sentido, invoco a Súmula CARF no 110:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).

DILIGÊNCIA
Apesar da DRJ de origem ter cancelado o lançamento relativo às competências
05/96 a 10/96 (por adesão de parcelamento pela prestadora de serviços), manteve o lançamento
em relação às competências 11/96 e 12/96 pois “essas não foram incluídas em parcelamento e o
recolhimento constante do conta corrente não é compatível com a RAIS existente do sistema da
RFB” (item 26 da DRJ - fl. 514).
Contudo, ao contrário do que foi afirmado pela DRJ de origem, não verifica-se
nos autos a realização de uma comparação entre o recolhimento efetuado pela prestadora de
serviço e o eventual valor a ser recolhido apurado com base na RAIS da mesma prestadora. A
informação prestada em diligência e os extratos então obtidos encontram-se às fls. 411/421.
Ou seja, a diligência realizada apenas demonstrou que a prestadora de serviços
não foi objeto de fisca1ização e apontou quais as competências incluídas em parcelamento.
Deste modo, entendo que não foi cumprindo com a decisão judicial na medida em que deveria
ter sido realizada pesquisa para apuração dos recolhimentos previdenciários efetuados à época
pela prestadora dos serviços.
Isto porque não há informação relativa à possibilidade de estabelecer o vínculo
entre os recolhimentos feitos pela prestadora em relação às competências mantidas (11 e 12/1996
– fl. 413) e a prestação de serviços em tela, bem como a verificação da compatibilidade dos
recolhimentos das contribuições previdenciárias com a massa salarial da prestadora, em
cumprimento à decisão judicial.
Desta forma, assim como restou procedido em outros processos de mesma
natureza lavrados contra a RECORRENTE (como, por exemplo, o processo no
12267.000015/2008-91), entendo por baixar o processo em diligência para:
 Verifica se o valor recolhido pela empresa prestadora de serviços em
11/1996 e 12/1996 é compatível com o número de segurados informados
na RAIS da prestadora ou qualquer outro elemento de convicção que
indique que a prestação de serviços em questão está coberta por
recolhimento previdenciário.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2201-000.543 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11330.001198/2007-16

Após a realização da diligência, uma cópia da Informação Fiscal deve ser
encaminhada tanto à RECORRENTE como à prestadora de serviços para, querendo, se
manifestar.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por BAIXAR O PROCESSO EM DILIGÊNCIA, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 590
DF CARF MF
Original